Tribunal: TJPA
Processo: 0800307-71.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800307-71.2022.8.14.0037

APELANTE: BANCO BMG SA, MARIA DA CONCEICAO LESSA ASSUNCAO

APELADO: MARIA DA CONCEICAO LESSA ASSUNCAO, BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS REALIZADOS APÓS A QUITAÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ REJEITADOS. LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco BMG S/A contra decisão monocrática que manteve sentença condenatória em ação indenizatória proposta por Maria da Conceição Lessa Assunção. A sentença reconheceu descontos indevidos realizados após a quitação de contrato de empréstimo consignado, condenando o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais. O agravante alegou validade da contratação, ausência de má-fé, necessidade de compensação dos valores creditados à agravada e omissão no acórdão anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se houve omissão na decisão monocrática quanto à compensação dos valores creditados;
(ii) estabelecer se a continuidade dos descontos após a quitação do contrato caracteriza falha na prestação do serviço;
(iii) determinar se o Agravo Interno foi manejado com caráter manifestamente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática analisou de forma expressa e fundamentada todas as matérias relevantes suscitadas pelo agravante, inclusive quanto à compensação dos valores creditados, afastando a alegação de omissão.

Os descontos persistentes após a quitação do contrato, sem demonstração de novo ajuste ou autorização da parte autora, configuram falha na prestação do serviço e ensejam a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A ausência de comprovação de refinanciamento ou de novo contrato, somada à continuidade dos descontos, evidencia a ilicitude da conduta do banco, justificando a restituição em dobro dos valores e a indenização por danos morais.

O Agravo Interno reitera argumentos já rejeitados anteriormente em apelação e embargos de declaração, sem impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, contrariando o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC.

Constatada a reiteração infundada de argumentos e o descumprimento de advertência anterior, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do caráter protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reiteração de argumentos já rejeitados, sem impugnação específica à decisão agravada, atrai a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

A continuidade de descontos em benefício previdenciário após a quitação do contrato de empréstimo caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

A ausência de comprovação de refinanciamento ou nova contratação impede a compensação de valores creditados anteriormente à parte consumidora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 2º, e 1.021, §§ 1º e 4º; CC, arts. 876, 884 e 885.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº

0800307-71.2022.8.14.0037

AGRAVANTE:
BANCO BMG SA.

AGRAVADOS:
MARIA DA CONCEICAO LESSA ASSUNCAO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 28670818)

interposto pelo
BANCO BMG S/A,
em face da Decisão Monocrática de ID n. 28011531, na qual foi mantida a sentença proferida, nos autos da Ação indenizatória ajuizada por
MARIA DA CONCEIÇÃO LESSA ASSUNÇÃO
.

Em suma, o agravante alega que, o contrato de empréstimo foi regularmente celebrado, sob nº 234643525, em 03/05/2013, no valor de R$ 28.946,92. (vinte e oito mil, novecentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos). Alega que, a parte agravada tinha ciência do contrato, tendo inclusive se beneficiado dos valores, conforme comprovantes bancários anexados. Afirma que nesse sentido, a cobrança não foi indevida, tampouco houve má-fé, o que afasta a possibilidade de restituição em dobro, prevista no art. 42 do CDC.

Sustenta que, o acórdão foi omisso ao não analisar o pedido de compensação dos valores efetivamente creditados na conta da agravada. Aduz que os comprovantes apresentados demonstram que os valores foram integralmente depositados na conta da autora, sendo necessário o reconhecimento da compensação para evitar enriquecimento ilícito.

Por fim, requerer o agravante que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa.

Em contrarrazões (Conforme ID n 29343843), a agravada defende a manutenção da decisão agravada, por estar em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante.

Argumenta que os descontos se prolongaram indevidamente até 2025, mesmo após a quitação do contrato em 2018. Ressalta que o Agravo Interno se limita a reiterar argumentos já rejeitados em apelação e embargos de declaração, sem apresentar fundamento novo ou relevante.

Requer a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, ante o caráter protelatório do recurso, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, na qual foi mantida a sentença proferida, nos autos da Ação indenizatória ajuizada por MARIA DA CONCEIÇÃO LESSA ASSUNÇÃO. Na origem, reconheceu-se a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário da parte autora, mesmo após a quitação do contrato em 2018, motivo pelo qual foi determinada a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 28011531):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

Adianto que o julgamento se dará na forma monocrática, com fulcro no art. 133, inciso XI, “d”, do RITJPA, considerando-se que a matéria aqui versada tem posicionamento sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste E. Tribunal de Justiça.

Cuidam-se de dois recursos de Apelação Cível interpostos por
Banco BMG S/A e MARIA DA CONCEIÇÃO LESSA ASSUNÇÃO
contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Cobrança Indevida cumulada com repetição de indébito c/c Indenização por Danos Morais proposta pela segunda Apelante em face do primeiro.

No presente caso, a autora ajuizou a Ação alegando que o Banco realizou descontos indevidos em sua folha de pagamento, pois contratou empréstimos com parcelas que iriam de 06/2013 a 05/2018. No entanto, os descontos se prolongaram além do tempo estipulado, permanecendo inclusive quando da propositura desta ação.

Inicialmente, destaca-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, por se tratar de relação de consumo entre cliente e Banco, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Passo inicialmente, à análise do recurso de Apelação interposto pelo Banco BMG S/A. Aprecio inicialmente as preliminares suscitadas.

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Em análise à preliminar, constato que a irresignação do apelante concernente a arguição de ausência de requerimento administrativo pelo autor caracterizaria ausência de conflito pois não comprovaria que a pretensão foi resistida pelo Banco Réu, e assim ensejaria a falta de interesse de agir.

Entendo que não merece prosperar a pretensão por falta de interesse de agir, senão vejamos:

A discussão relativa à descontos supostamente indevidos e lançados em contracheque, não implica em prévia requisição administrativa perante instituição financeira como condição para o reconhecimento do interesse de agir, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXIGÊNICA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Há de ser anulada a sentença apelada quando constatado que o Juízo a quo se equivocou ao indeferir a inicial, sob a argumentação de ausência de interesse de agir, diante da inexistência de prévio requerimento administrativo, pois a hipótese em foco se trata de ação consumerista, movida em face de instituição financeira, que oferece crédito na modalidade consignado, não se exigindo prévio requerimento administrativo, em respeito ao postulado da inafastabilidade da jurisdição.

2. Recurso conhecido e provido, a fim de anular a r. sentença, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito, sem a necessidade de prévio requerimento administrativo para a configuração do interesse de agir.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800103-93.2020.8.14.0070 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE O ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811579-25.2019.8.14.0051 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/12/2022)

Portanto,
rejeito a preliminar de falta de interesse de agir.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

O recorrente BANCO BMG levanta ainda a preliminar de ilegitimidade passiva, sustentado que houve cessão do crédito tributário para BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

De plano é de se notar que inexiste a ilegitimidade passiva alegada, pois a cessão de crédito ao Banco Itaú não teve eficácia em relação a parte autora, já que esta nem foi notificada da cessão, não havendo provas de sua ciência.

Ressalto ainda que o Banco BMG contestou o feito, demonstrou conhecimento dos fatos, tendo, inclusive, apresentado documentos correlatos à identificação da contratação.

Ademais, pelo princípio da aparência, tem legitimidade passiva o Banco BMG S.A para compor o polo passivo da demanda, já que ambos pertencem ao mesmo conglomerado econômico.

Portanto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Adentrando ao mérito, analiso que o Banco BMG S/A alega que a contratação do empréstimo consignado se deu de forma legal, inexistindo a prática ato ilícito capaz de ensejar a condenação em danos morais.

Entendo não lhe assistir razão
. Vejamos:

Analisando os autos, verifico que, ao ajuizar a Ação, a autora comprovou que realizou empréstimo, mas que os descontos se estenderam além do tempo pactuado no contrato.

Considerando a responsabilidade objetiva do Banco réu (art. 14, CDC) e a inversão do ônus da prova diante das alegações verossímeis da autora, no caso, afirmando que sofreu descontos mensais após o encerramento do contrato, caberia ao Banco demonstrar que referidos descontos não ocorreram, e não apenas informar que houve refinanciamento do empréstimo consignado, sem demonstrar cabalmente referida alegação.

No presente caso, como bem observado pelo juízo a quo, o Banco Apelante não juntou qualquer prova do contrato de refinanciamento e cessão de crédito. E as telas sistêmicas anexadas não possuem valor probatório capaz de comprovar a contratação do refinanciamento ou a realização de novos contratos realizados, a fim de justificar a continuidade dos descontos na conta da autora mesmo tendo se encerrado o contrato de empréstimo consignado.

Dessa forma, como alegado pela autora, pode-se constatar que houve falha na prestação de serviço por parte do Banco, ao não adotar as cautelas necessárias e permanecer descontando o empréstimo mesmo após encerrado o contrato, culminando com desconto indevido de valores na conta da autora.

Configurado o ato ilícito, surge o dever de indenizar pelos danos sofridos.

DANO MORAL E MATERIAL. EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO REGULAR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Trata-se de hipótese em que a autora não reconhece o contrato de empréstimo supostamente firmado com a instituição financeira apelante, de modo que, cabe a esta a prova da relação jurídica, a fim de constatar a legalidade das cobranças efetuadas, na forma do art. 29 do CDC. (...)Tratando-se de descontos indevidos, faz jus o consumidor à restituição em dobro dos valores desembolsados (art. 42, CDC), bem como à indenização por danos morais. Diante da análise de tais critérios e das demais peculiaridades do caso em tela, conclui-se que o quantum indenizatório no valor de R$ 9.000,00(nove mil reais) como reparação do dano moral, revela-se adequado ao fim almejado. Sentença Mantida. Recurso Improvido. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0000924-27.2013.8.05.0006, Relator (a): Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 04/06/2018) (TJ-BA - APL: 00009242720138050006, Relator: Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/06/2018)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. A relação entre as partes é de consumo, uma vez que o autor se enquadra no conceito de consumidor por equiparação (CDC, art. 2º, §único) e a ré no de fornecedora de serviço. (CDC, art. 3º), sendo objetiva a sua responsabilidade (CDC, art. 14). -Reconhecida a cobrança indevida, deve a restituição dos valores ocorrer em dobro, independentemente da existência de dolo ou culpa. -Dano moral configurado, pois os fatos narrados ultrapassam a esfera do mero aborrecimento. Quantum indenizatório fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção da sentença. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO, NA FORMA DO ART. 557, CPC. (TJ-RJ - APL: 00071010320118190001 RJ 0007101-03.2011.8.19.0001, Relator: DES. TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 12/11/2013, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 20/02/2014 22:08)

Não há dúvida que os descontos realizados na conta bancária da autora geraram transtornos que ultrapassaram os meros aborrecimentos, na medida em que houve a retirada de recursos de sua conta que são utilizados para sua subsistência.

Assim, restando comprovado nos autos que a autora contratou o empréstimo com o Banco réu apenas pelo tempo estipulado, deve ser declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes em período que se deu após o encerramento do contrato, razão pela qual a autora deve ser indenizada e ressarcida pelos prejuízos sofridos.

No presente caso, o dano moral dispensa comprovação, configurando-se o dano in re ipsa.

Além disso, o cenário descrito pela autora não pode ser considerado mero dissabor ou aborrecimento, principalmente em face da circunstância em que foi privado de verba de natureza alimentar, proveniente do seu salário.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência pátria:

“APELAÇO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇO DE INDENIZAÇO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SAQUE NO AUTORIZADO. FALHA NA PRESTAÇO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO PRESTADOR DE SERVIÇO. REPETIÇO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE SACADOS. DANO MORAL IN RE IPSA. I. Alegação do correntista de que houve saque indevido em sua contracorrente. Ausência de impugnação específica pelo banco na contestação. Fato tido nos autos como incontroverso, não demandando, portanto, de prova. II. Não demonstrada inexistência de falha na prestação do serviço, ou que esta decorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, de ser responsabilizada a instituição financeira pelos danos dela decorrentes. Repetição dos valores indevidamente sacados da conta das autoras. III. Dano moral in re ipsa. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.” (Apelaço Cível Nº 70069077873, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 19/05/2016)

Caracterizado o dano moral, passo a análise do quantum indenizatório.

A quantificação da indenização deve passar pela análise da gravidade do fato e suas consequências para o ofendido, o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, a condições econômicas e pessoais dos envolvidos, à luz das referências jurisprudenciais aplicáveis à espécie jurídica.

Considerando as premissas acima especificadas e as peculiaridades do caso concreto, mormente o fato de a parte autora ter sido impedida de usufruir de parte de seu salário por desídia do banco réu, tenho que a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequada às peculiaridades do caso em apreço. De modo que entendo impertinente o pleito de redução a verba indenizatória do dano moral.

Tratando-se de descontos indevidos, cabível a restituição dos valores descontados em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, como decidiu o juízo de primeiro grau.

Ademais, quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, seja porque a dívida em si mesma considerada inexistia (pagamento objetivamente indevido) e porque aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

Dispõe o Código Civil que “todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir" (artigo 876). Assim, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê, a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

Nessa linha de entendimento cito os julgados abaixo:

“DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇO DE ASSINATURA. CONTRATO NULO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESTITUIÇO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. DECISO MANTIDA. RECURSO A QUE NEGA PROVIMENTO. 1
. É nulo o contrato avençado quando a assinatura aposta não é da parte contratante, verificado através de simples análise ocular. 2. Caracteriza-se o dano moral diante da cobrança indevida de valores referente a contrato de empréstimo consignado não firmado. 3. Devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC que trata da repetição de indébito, em virtude da ausência de comprovação por parte do fornecedor de engano justificável. 4. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento
.” (TJ-PE - AGV: 3451609 PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 25/02/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2015).

“CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇO JURÍDICA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CONSIGNAÇO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. REPARAÇO POR DANOS MORAIS. NEXO CAUSAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de relação de consumo, eventual direito à reparação de danos reger-se-á pelos termos da responsabilidade objetiva, consoante reza o art. 14 do CDC, e, logicamente, prescinde do exame de culpa. 2. O desconto indevido em folha de pagamento, com esteio em contrato inexistente, justifica a condenação da Instituição Financeira a compensar o consumidor pelos danos morais causados, porquanto presentes os pressupostos para configuração da responsabilidade civil objetiva, quais sejam, o dano e o nexo causal entre o dano e a falha na prestação dos serviços. 3. A realização de descontos indevidos na folha de pagamento do consumidor, sob a escusa de se tratar de parcelas referentes a contrato de renegociação da dívida, basta para caracterizar a má-fé do Banco e amparar a pretensão de repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC. 4. No que tange à fixação do dano moral, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização deve servir de punição e alerta ao ofensor, a fim de proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeito pedagógico e sancionador), mostrando-se, na hipótese, o valor fixado razoável e proporcional, considerando as especificidades do caso concreto. 5. Recursos desprovidos.” (
Acórdão n.º 829908
, 20130610141109APC, TJ-DF Relatora: LEILA ARLANCH, 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 29/10/2014, Publicado no DJE: 05/11/2014. Pág.: 188)

Assim, entendo cabível a condenação do Banco BMG ao pagamento, a título de danos morais e a restituição em dobro do valor que indevidamente descontou da parte autora, nos termos fixados na sentença de primeiro grau.

Passo agora a análise do recurso interposto pela autora.

O objeto central do recurso da parte autora visa majorar o valor da indenização por danos morais fixados em sentença, argumentando que a quantia fixada não corresponde aos danos que sofreu, requer ainda majoração dos honorários advocatícios.

Passo à análise do quantum indenizatório, deduzido pela Autora em seu recurso de Apelação.

O juízo de primeiro grau arbitrou indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

No que concerne à condenação em indenização por danos morais, não resta dúvida sobre a sua manutenção, pois evidenciada a falha no serviço prestado, decorrente de descontos indevidos de empréstimos além do tempo estipulado.

No entanto, a respeito da insurgência para reforma do valor indenizatório, anoto que não se pode banalizar a previsão constitucional da indenização por danos morais, devendo ser revisto, tão somente, nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade.

Sendo assim, em atenção ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, o valor do dano moral deve ser mensurado segundo o dano sofrido, sua extensão, além de observar o seu caráter punitivo.

Apesar disso, deve-se verificar que a indenização não pode servir de objeto de enriquecimento sem causa, com à fixação em valor desproporcional ao caso concreto.

Assim, levando-se em consideração a extensão do valor do dano, e as circunstâncias do caso em tela, entendo que é razoável o valor fixado em sentença.

Em relação aos honorários advocatícios, como regra, devem observar os parâmetros estabelecidos no art.85, §2º, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

Portanto, os honorários devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) e dentre os critérios estabelecidos encontra-se o valor da condenação, o que se aplica ao presente caso.

Assim, os honorários advocatícios deverão ser fixados de acordo com o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa e o tempo despendido pelo advogado.

Em observância a esses critérios, mantenho o valor dos honorários conforme fixados na origem em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Desta feita, não há razões para alterar a decisão apelada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonina com a jurisprudência.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença, nos termos do decisum.(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão agravada haver enfrentado de forma minuciosa os fundamentos deduzidos pelo Agravante neste recurso, não há o que falar em reforma da decisão monocrática. Repise-se que restou plenamente evidenciado que a decisão agravada não merece ser reformada.

Conforme constante na decisão agravada, a alegada compensação de valores foi afastada, diante da ausência de prova suficiente do alegado crédito e da continuidade indevida dos descontos após o encerramento do contrato.

Importa ressaltar que o contrato de empréstimo firmado entre as partes se exauriu em maio de 2018. No entanto, os descontos, continuaram a ocorrer até o ano de 2025, injustificadamente, conforme demonstrado nos autos.

Verifica-se que, a instituição financeira não apresentou documento hábil que comprove anuência da parte autora para eventual refinanciamento ou prorrogação do contrato, limitando-se a alegações genéricas quanto à suposta ciência da autora, o que não se sustenta.

Ademais, o Agravo Interno não impugna, de forma específica, os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos anteriormente rejeitados por esta relatoria, atraindo assim, a incidência do disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC, segundo o qual o recurso deve conter impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

Vale registrar que, nos embargos de declaração rejeitados, esta Relatoria já havia advertido o agravante quanto ao caráter protelatório da interposição de recursos reiterativos, bem como determinado a cessação imediata dos descontos indevidos e a majoração dos honorários advocatícios em razão da litigância reiterada e infundada.

Assim, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, tendo em vista a advertência anteriormente registrada (Conforme ID n 28011531) e a reiteração de argumentos já afastados em sede de apelação e embargos de declaração, condeno o agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 28011531, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 22/09/2025